Tribunal: TJES
Processo: 5003461-14.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003461-14.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003461-14.2025.8.08.0035
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (14695)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: CHRISTIAN CORONA BARBOSA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA DE MOTOCICLETA. FIO SOLTO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO SUBJETIVA. FALHA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.

I – CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. O autor, condutor de motocicleta, sofreu acidente em razão de fios soltos sobre a pista de rolamento. O Município sustenta sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade exclusiva à concessionária de energia elétrica, e requer a redução do valor indenizatório.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar:

1 - A responsabilidade da concessionária de energia elétrica quando não comprovada a propriedade da fiação.

2 - A configuração da omissão do Município no dever de manutenção, conservação e fiscalização da via pública.

3 - A existência de nexo causal e o cabimento de indenização por danos materiais e morais.

4 - A proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5 - A responsabilidade civil por omissão estatal fundamenta-se na teoria da "faute du service" (culpa do serviço), exigindo a prova da falha no dever legal de agir. No caso, a permanência do fio solto na via, inclusive após o acidente, demonstra negligência do ente municipal na conservação dos logradouros e na garantia da segurança viária.

6 - A responsabilidade da concessionária de energia foi corretamente afastada, pois as provas dos autos não identificaram a origem do cabo (podendo tratar-se de fiação de telecomunicações), o que reforça o dever de fiscalização do Município sobre o uso do solo urbano.

7 - O dano material está comprovado pelo pagamento de franquia de seguro, e o dano moral decorre das lesões físicas sofridas, sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Resultado:
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do Município por acidente causado por fio solto em via pública é de natureza subjetiva, baseada na falha do dever de fiscalização e conservação da segurança viária. 2. A ausência de identificação da propriedade do cabo não exime o ente público de responder pelo defeito na prestação do serviço de manutenção das vias urbanas.

.

PROJETO DE VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
(ID 18705226) interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença (ID 18705225) que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (
R$ 2.087,70
) e morais (
R$ 5.000,00
) em favor de
CHRISTIAN CORONA BARBOSA
.

O autor narra que, em 31/10/2024, trafegava em sua motocicleta quando foi surpreendido por um
fio caído na pista
, o que causou sua queda e lesões corporais (ID 18705194).

Em suas razões recursais, o Município alega que a fiação é de responsabilidade da concessionária
EDP ESPÍRITO SANTO
ou de empresas de telefonia, sustentando que não possui ingerência sobre os postes. Afirma a inexistência de nexo causal e pede a redução do dano moral.

Contrarrazões apresentadas pelo autor (ID 18705233) e pela EDP (ID 18705231), pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório.

II - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio e tempestivo. O Município é isento de preparo.
Conheço do recurso
.

III - MÉRITO

Após a análise cuidadosa dos autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autoriza o
artigo 46 da Lei nº 9.099/95
e o
Enunciado 11
das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Art. 46 da Lei 9.099/95.
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO 11 – TJES.
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Com efeito, a sentença agiu acertadamente quando relata que, no que se refere à responsabilidade da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, não há nos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar que o fio que ocasionou o acidente pertencia à concessionária de energia elétrica.

As provas produzidas (ID 18705193) não permitem identificar a origem do cabo, sendo possível que se trate de fiação pertencente a empresas de telecomunicações que utilizam a infraestrutura compartilhada de postes. Diante da ausência de prova do nexo causal entre a conduta da concessionária e o evento danoso, impõe-se o afastamento de sua responsabilidade no caso concreto.

Diversa é a situação do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

Ainda que não se tenha identificado o proprietário do fio, restou caracterizada a
omissão do ente municipal
no dever de fiscalização e manutenção da segurança da via pública.

A permanência de fio solto sobre a pista de rolamento, inclusive no dia seguinte ao acidente, ainda que com sinalização precária, evidencia falha na prestação do serviço público, suficiente para atrair a responsabilidade civil do Município. Tal omissão foi determinante para a ocorrência do acidente, configurando o nexo causal necessário à responsabilização.

Assim, faz-se necessário reconhecer a responsabilidade do Município na modalidade
defeito na prestação do serviço (
faute du service
)
, uma vez que o poder público se absteve de sua obrigação de conservar e de constatar irregularidades na via pública.

Estabelecida a responsabilidade do Município, a análise dos pedidos de indenização foi correta. Com relação aos
danos materiais
, o autor juntou aos autos comprovante de pagamento da franquia do seguro no valor de
R$ 2.087,70
(ID 18705197), quantia que decorreu diretamente do acidente, configurando prejuízo patrimonial efetivo e indenizável.

Quanto aos
danos morais
, a indenização é cabível pois atingiu valores não patrimoniais, causando transtornos na esfera subjetiva do autor. O dano moral consiste no agravo a bem não patrimonial, sendo a reparação pecuniária uma forma de atenuar o sofrimento da vítima e punir o causador do dano.

As lesões corporais (ID 18705198), além de implicarem em sofrimento físico, sujeitaram o requerente a situações constrangedoras, com consideráveis alterações de sua rotina diária, o que justifica o montante de
R$ 5.000,00
fixado, valor que respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em
10% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)